Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Apelação Cível. Tratamento domiciliar 24 horas (“Home Care”). Pedido de transferência de serviço para município de outra unidade federativa (Novo Gama/GO). Limitação geográfica. Impossibilidade de prestação em outro estado da federação.